Tribunal: TJSP
Processo: 2160997-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Recurso contra decisão saneadora que rejeitou as preliminares arguidas de ilegitimidade, inépcia da inicial, ausência de materialidade e de prescrição – Pleito de extinção da ação em relação aos agravantes – O artigo 17, § 9o-A, da Lei 8.429/92, dispõe que somente poderão ser suscitadas em agravo de instrumento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Recurso contra decisão saneadora que rejeitou as preliminares arguidas de ilegitimidade, inépcia da inicial, ausência de materialidade e de prescrição – Pleito de extinção da ação em relação aos agravantes – O artigo 17, § 9o-A, da Lei 8.429/92, dispõe que somente poderão ser suscitadas em agravo de instrumento questões atinentes às preliminares rejeitadas em contestação, não contemplando outras que envolvam juízo de mérito ou com este se confundem – Recurso parcialmente conhecido para análise dos tópicos atinentes à inépcia da inicial e prescrição – Demais teses não ficam sujeitas à preclusão, de modo que poderão ser discutidas em momento oportuno sem qualquer prejuízo às partes – Decisão mantida – Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, não provido.